Tribunal: STF
Processo: Rcl 91940
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1006993-39.2014.8.26.0006, e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2288728-28.2025.8.26.0000, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.
A reclamante afirma que a “situação revela verdadeiro processo de remoção coletiva, hipótese expressamente contemplada pela Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, que determinou que medidas administrativas capazes de resultar em remoções coletivas devem observar regime de transição, com garantia de mediação, inspeção judicial e proteção às famílias em situação de vulnerabilidade”. (eDOC 1, p. 6)
Alega que é  indispensável o envio dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias considerando a vulnerabilidade dos ocupantes da área objeto do mandado de reintegração de posse.

Por fim, requer a concessão de medida liminar ”para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse nos autos nº 1006993-39.2014.8.26.0006” (eDOC 1, p. 16). No mérito, pede a cassação do ato reclamado e o encaminhamento do processo à Comissão Regional de Soluções Fundiárias.
As autoridades reclamadas prestaram informações (eDOC 76 e 77).
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, cumpre registrar que os atos ora impugnados já foram objeto de questionamento perante esta Corte nos autos da Rcl 86.331, ajuizada pelo Instituto Moralize, cujo seguimento foi negado ante a inexistência de violação à ADPF 828. A decisão foi mantida pela Segunda Turma, nos termos da seguinte ementa:

“Direito civil. Agravo regimental na reclamação. Desocupações administrativas após adesão voluntária a programa habitacional. posteriores ao período pandêmico. Alegada violação à ADPF 828-MC. Inocorrência. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1.  Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto Moralize, contra decisão proferida pelo  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2288728-28.2025.8.26.0000, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.
2. Reclamação desprovida tendo em vista a ausência de descumprimento ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 828-TPI-quarta-Ref.
3. Agravo regimental interposto pela reclamante.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao entendimento firmando no julgamento da ADPF 828.
III. Razões de decidir
5. Não há como se reconhecer, no presente caso, eventual descumprimento da deliberação proferida por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, uma vez que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica à hipótese em análise. Isso porque não há, nos autos, qualquer indício de que se trate de retomada progressiva de reintegração de posse previamente suspensa em decorrência das decisões cautelares proferidas na ADPF 828 e ratificadas pelo Plenário, as quais mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31/10/2022, prazo este já exaurido, sem renovação posterior por esta Corte.
6. A situação dos autos se refere à execução administrativa de acordos individuais pactuados, inexistindo indícios de remoção coletiva ou emprego de força. Assim, não se vislumbra violação às diretrizes estabelecidas na ADPF 828.
7. Não se pode admitir que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País.
8. Não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.
9. Os fatos novos alegados pela parte reclamante não são suficientes para alterar o entendimento supracitado, permanecendo incólume a inadmissibilidade da reclamação constitucional por ausência de descumprimento do precedente apontado como paradigma, inexistindo estrita aderência entre o ato reclamado e a ADPF 828-MC.
IV. Dispositivo 
10. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 86331 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2025)

Da mesma forma, verifico que a ora reclamante também não logrou êxito em demonstrar o direito alegado.
Vejamos.
Na espécie, parte reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.
Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 
Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim  de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 
Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.
Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.
Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)
Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.
Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:

“(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 
(b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 
(c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 

Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 
Pois bem.
Extrai-se dos autos que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo - CDHU, ajuizou ação de reintegração de posse referente à área ocupada pela Comunidade Kampala-Chaparral. No âmbito da referida ação, foi formulada tutela de urgência por representantes dos moradores, indeferida pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

“(...)
Fls. 2433/2435, 2474, 2477/2519, 2520/3010 e 3011/3016. Em resumo, sustentam os supostos representantes que a autora está promovendo demolições ilegais no local e apresentando propostas de desocupação infactíveis para a realidade dos moradores, além de coagí-los a anuir com tal proposta. 
Sem razão. 
Da análise das provas acostadas às petições r. indicadas, verifica-se que, na realidade, a autora está promovendo a demolição apenas daquelas casas em que as famílias aceitaram a proposta de acordo e desocupação, com fornecimento de auxílio aluguel, o que é totalmente regular.
Aliás, o abaixo assinado de fls. 2540/2555 demonstra que uma parcela considerável dos moradores da comunidade quer sair de lá e, portanto, nenhum impedimento há para que essas casas sejam demolidas.
Aliás, os vídeos juntados às fls. 2492 não indicam qualquer coação ou ameaça por parte da autora, e as cláusulas do acordo de fls. 2496/2509 preveem apenas os requisitos mínimos para recebimento de qualquer auxílio do Poder Público, sendo que, por mais que alguns moradores não tenham o CPF regular e estejam inscritos no CADIN, tal situação é simples de ser resolvida, principalmente porque, com relação às dívidas do CADIN, basta que o morador apresente termo de parcelamento.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela formulado”.  (eDOC 51, p. 372-373)

Em face da referida decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 2288728-28.2025.8.26.0000, cujo provimento foi negado pelos seguintes fundamentos:

“Como já se assinalou, pretende a agravante seja determinada a suspensão das demolições de moradias situadas na Comunidade Kampala-Chaparral, promovidas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo CDHU. 
Busca, nesta via, seja revista a decisão de primeiro grau que lhe negou a tutela provisória, vazada nos seguintes termos:
(...)
Pois bem. 
A concessão de tutela de urgência demanda a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). 
Embora, em juízo de cognição sumária, se pudesse vislumbrar a presença desses requisitos, a análise mais detida da questão revela não haver, no caso concreto, elementos suficientemente robustos a propiciar juízo que legitime o direito afirmado. 
Com efeito, a documentação acostada aos autos revela que as demolições vêm ocorrendo apenas em relação às casas cujas famílias voluntariamente aderiram ao programa habitacional, com fornecimento de auxílio-aluguel e futura unidade definitiva, o que afasta a alegação de arbitrariedade. 
Reforça essa conclusão o abaixo-assinado juntado aos autos que demonstra que parcela significativa dos moradores manifestou interesse em deixar o local, não havendo óbice à demolição das unidades já desocupadas.
As cláusulas dos termos de adesão, por sua vez, estabelecem apenas requisitos mínimos para a concessão de benefícios públicos, todos passíveis de regularização pelos interessados (fls. 65-78).
Descabida, ainda, a invocação do precedente firmado na ADPF nº 828 pelo Supremo Tribunal Federal, proferido no contexto excepcional da pandemia de Covid-19 e restrito à suspensão de reintegrações coletivas forçadas durante aquele período.
De outro lado, como informado pela CDHU, a concessão da tutela poderia acarretar risco de dano inverso, diante da possibilidade de novas ocupações em imóveis já desocupados, comprometendo a ordem pública e a própria efetividade da política habitacional em curso.
Diante desse quadro, as alegações da agravante não são suficientes a desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade que paira sobre atos administrativos.
Não se verifica, tampouco, risco ao resultado útil do processo, porquanto as tratativas entre as partes vêm se desenrolando há longo tempo, e as irregularidades na condução das medidas administrativas poderão ser suscitadas no curso da ação principal, com a devida instrução probatória.
Observa-se, por fim, que, não obstante a apreciação do presente recurso, o peticionamento de eventuais providências pela agravante dependerá da prévia comprovação da representatividade da associação e de sua regular habilitação, conforme assinalado pelo juízo de origem.
Por esses fundamentos, subsiste a r. decisão hostilizada, com a consequente revogação da tutela recursal anteriormente deferida”. (eDOC 63, p. 19-22)

Feitas essas considerações, não há como se reconhecer, no presente caso, eventual descumprimento da deliberação proferida por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, uma vez que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica à hipótese em análise. Isso porque não há, nos autos, qualquer indício de que se trate de retomada progressiva de reintegração de posse previamente suspensa em decorrência das decisões cautelares proferidas na ADPF 828 e ratificadas pelo Plenário, as quais mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31/10/2022, prazo este já exaurido, sem renovação posterior por esta Corte.
Ainda que assim não fosse, não assistiria razão à reclamante.
No presente caso, não se verifica qualquer descumprimento das diretrizes fixadas na ADPF 828 por parte da autoridade reclamada. Isso porque não há nos autos notícia de expedição de mandado de reintegração de posse, tampouco elementos que evidenciem a realização de remoções ou demolições forçadas em decorrência de ordem judicial.
Ao contrário, conforme consignado pela própria autoridade reclamada, a documentação juntada ao processo evidencia que as demolições vêm ocorrendo, de forma exclusiva, nos imóveis cujas famílias optaram voluntariamente pela adesão ao programa habitacional, logística que lhes assegura o recebimento de auxílio-aluguel e a posterior destinação de unidade habitacional definitiva. 
A esse propósito, confira-se trecho das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau:

“É dos autos que não há ordem deste Juízo de desocupação forçada da área. A ordem inicial data do ano de 2014 e seguiu todos os requisitos dispostos nos regramentos existentes mediante comunicação à Comissão de Conflitos Fundiários existentes no Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui nominada como GAORP, e realizadas inúmeras reuniões com Polícia Militar, concessionária de serviços públicos, Conselho Tutelar e Municipalidade, porém ela sequer chegou a ser efetivada e foi julgada prejudicada dado o decurso do tempo e falta de providências pela interessada. 
Atualmente, os autos se encontram em fase de citação, estando os questionamentos da Defensoria Pública limitados às demolições dos imóveis realizadas administrativamente pela CDHU em virtude dos acordos extrajudicialmente firmados com as famílias que aceitaram voluntariamente deixar os imóveis. 
Em caso de procedência da ação e início dos atos de execução, esta magistrada adotará as providências necessárias para solicitação de auxílio à Comissão de Assuntos Fundiários, observando-se todos os direitos constitucionais das pessoas envolvidas”. (eDOC 76, p. 5)

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte trecho das informações prestadas pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Alega a reclamante que a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria desrespeitado as diretrizes fixadas na ADPF nº 828, ao permitir a continuidade das demolições sem a observância das diretrizes estabelecidas para desocupações coletivas.
Todavia, a Turma Julgadora examinou detidamente os elementos fáticos constantes dos autos e aplicou os parâmetros legais pertinentes, concluindo que:
(i) as demolições vêm ocorrendo exclusivamente em unidades cujas famílias aderiram voluntariamente ao programa habitacional, com concessão de auxílio-aluguel e futura unidade definitiva;
(ii) não se verificou, nos documentos juntados, qualquer indício de coação ou ameaça por parte da CDHU;
(iii) os termos de adesão estabelecem apenas requisitos mínimos para a concessão de benefícios públicos, todos passíveis de regularização pelos interessados;
(iv) a invocação da ADPF nº 828 mostrou-se descabida, porquanto o precedente foi proferido em contexto excepcional, relacionado à pandemia de Covid19, não se aplicando à hipótese concreta;
(v) a concessão da tutela pretendida poderia acarretar risco de dano inverso, diante da possibilidade de novas ocupações em imóveis já desocupados, com prejuízo à ordem pública e à efetividade da política habitacional em curso”. (eDOC 77)

Ressalte-se, ainda, que inexiste, nesta fase processual, elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade e legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
Nesse contexto, observa-se que a situação dos autos se refere à execução administrativa de acordos individuais pactuados, inexistindo indícios de remoção coletiva ou emprego de força. Assim, não se vislumbra violação às diretrizes estabelecidas na ADPF 828.
Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no  julgamento da Rcl 57.238-AgR: 

“(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)

Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-AgR 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe  24.5.2022)
Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente